Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA LACTANTE. MUDANÇA DE LOTAÇÃO PARA LOCAL MAIS PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0775373-05.2025.8.07.0016, que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada para determinar que o ente público realize a modificação da lotação para um local mais próximo à residência da parte autora. Pretende a parte agravada, servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a mudança de sua lotação, com fundamento na Lei no 7.447/2024, a qual estabelece o direito das servidoras gestantes e lactantes de trabalharem em local próximo a sua residência até a que a criança complete seis anos de idade.
2. O fato relevante. Sustenta o agravante, em síntese, a inconstitucionalidade formal da Lei n. 7.447/2024, e, uma vez afastada sua incidência, não subsiste qualquer fundamento jurídico que justifique o deferimento do pedido, porquanto não é o Poder Judiciário adequado para decidir sobre a gestão de recursos humanos da Administração Pública. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se, em sede de liminar, há possibilidade de mudança de lotação da parte agravada em razão de ser servidora lactante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso dos autos, a decisão recorrida conferiu o direito da agravada lactante em ser lotada em unidade mais próxima a sua residência, conforme previsão expressa na Lei n. 7.447/2024.
5. A probabilidade do direito da parte agravada restou demonstrada, uma vez que o art. 3o, § 1o, da Lei Distrital n. 6.976/2021, com alteração promovida pela Lei Distrital 7.447/2024, expressamente garante à servidora gestante e lactante “o direito de trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 anos de idade". Também a Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece como um dos direitos dos servidores públicos “a proteção especial à servidora gestante ou lactante, inclusive mediante a adequação ou mudança temporária de suas funções, quando for recomendável a sua saúde ou a do nascituro, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens” (art. 35, III). Demais disso, o princípio da proteção à infância, consagrado no artigo 227 da Constituição Federal, reforça a urgência de medidas que garantam o direito à alimentação e à convivência familiar da criança.
6. Portanto, a agravada, servidora lactante com filho de pouco mais de um ano de idade, em tese, tem respaldo legal para ser lotada em local próximo a sua residência.
7. Por outro lado, sustenta o agravante a inconstitucionalidade formal da Lei n. 7.447/2024. No entanto, não houve decisão suspensiva na ADI n. 0732625-40.2024.8.07.0000, permanecendo a norma em vigor, a qual goza de presunção de constitucionalidade, enquanto não houver declaração expressa de sua inconstitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de Instrumento não provido.
9. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo citado relevante: CF, art. 227; Lei Distrital n. 6.976/2021, art. 3o, §1o; Lei n. 7.447/2024; Lei Orgânica do Distrito Federal.